Tribunal: STF
Processo: HC 243043
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO EM DUAS INSTÂNCIAS. PRETENSÃO DE NULIDADE NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Em 26.6.2024, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2024, por Fernanda Darcie Cambauva, em benefício de J H M F, apontando como autoridade coatora decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora, por substituição, do Recurso Especial n. 1.921.924/SP. Tem-se na ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO EM DUAS INSTÂNCIAS. PRETENSÃO DE NULIDADE NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO VÍCIO NA INTIMAÇÃO PESSOAL DE ADVOGADO DATIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 10).



    3. A decisão foi publicada em 27.6.2024, tendo a defesa interposto, tempestivamente, em 1º.7.2024, o presente agravo regimental.



    Na peça inicial de agravo, o agravante insiste no alegado constrangimento ilegal, decorrente do suposto vício de intimação pessoal da defensora, buscando, subsidiariamente, sua absolvição por falta de provas, considerada a “nulidade do reconhecimento do paciente – em desacordo com o art. 226 do CPP”. 



    4. Em 17.7.2024, no recesso judiciário, a defesa apresentou a Petição/STF n. 88.359/2024, pela qual requer tutela provisória incidental, afirmando que “a presente petição não se presta a repetir o conteúdo do HC ou do Agravo Regimental, mas a informar os novos fatos que exigem a mais célere resolução da demanda” (fl. 2, doc. 13). 



    Afirma que “entre a interposição do Agravo e a presente data o processo foi baixado à instância original com a expedição do mandado de prisão em desfavor do Paciente e o seu cumprimento na tarde de ontem – 16/07/2024” (fl. 2, doc. 13).



    Sustenta que o paciente – condenado em definitivo por roubo duplamente majorado por uso de arma de fogo e concurso de agentes – estaria “totalmente reintegrado à sociedade”.



    Assevera que, “atualmente trabalha regularmente, sendo o principal provedor de sua família, conforme explanação e documentação anexa”, tendo sido contratado por “empresa de transporte de carga” e adquirido “um caminhão pelo valor de R$ 587.804,16 em abril de 2023” (fl. 3, doc. 13).



    Alega que “o Paciente tem diagnóstico de hérnia umbilical, o que limita seus movimentos e o impede de se sentar ou deitar no chão ou em locais baixos”, sendo que sua “sua condição de saúde é grave e é inegável que o sistema prisional não irá disponibilizar os cuidados necessários e o encaminhamento para tratamento e cirurgia” (fl. 5, doc. 13).



    Este o requerimento:



    “Desta forma, é a presente para requerer, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, o deferimento do pedido liminar para o fim de suspender os efeitos da condenação do PACIENTE sendo expedido CONTRAMANDO DE PRISÃO, até julgamento final do writ” (doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Não se comprovam, na espécie,os pressupostos para a concessão da tutela provisória incidental requerida.



    6. O paciente (reincidente na prática de crimes patrimoniais) foi condenado em definitivo na ação penal objeto desta impetração à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão em regime fechado, por roubo duplamente majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo, tendo o delito sido praticado “menos de um mês depois” de ter sido colocado em liberdade “após o cumprimento da pena carcerária em seu desfavor aplicada” (fls. 93-94, doc. 2).



    7. As razões apresentadas na decisão agravada (doc. 10) evidenciam inexistência da alegada fumaça do direito, tendo sido demonstrado, de forma fundamentada, ser o pedido apresentado manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal, sem que ficasse evidenciada teratologia ou manifesta ilegalidade na condenação do paciente.



     



    8. Também não se constata invocado perigo da demora, não estando comprovada a alegada gravidade da alegada enfermidade do paciente (hérnia umbilical), muito menos que se trate de quadro clínico que não poderia ser acompanhado e tratado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.



    Registre-se, ademais, reconhecer a defesa que, apesar do quadro clínico descrito, o paciente “atualmente trabalha regularmente” (fl. 6, doc. 13).



    9. As questões postas agora pelo requerente sequer foram apresentadas no juízo da execução penal, instância competente para analisar a condição clínica do paciente e a aptidão da unidade prisional em que está recolhido para realizar eventual tratamento.



     



    Não há impedimento, portanto, a que a defesa apresente, naquele juízo, o pedido para reavaliação com demonstração da situação específica do paciente. As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    10. Pelo exposto, não se comprovando a plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados, indefiro a tutela provisória incidental requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora